Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO MENSAL POR MORTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MOTORISTA DEMONSTRADA. FALECIMENTO DO GENITOR DE DOIS DOS AUTORES E CÔNJUGE DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PENSÃO MENSAL DO FILHO ESTUDANTE E MENOR DE VINTE E CINCO ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR AO FALECIMENTO. PENSÃO MENSAL DA CÔNJUGE. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar – cerceamento de defesa – rejeitada: A presença de laudo pericial feito pela Polícia Civil, cujo resultado é conclusivo e categórico, sem que tenha prova de fato modificativo, extintivo e modificativo do direito do autor, permite o julgamento antecipado do mérito e não configura cerceamento de defesa, por não se evidenciar necessidade de dilação probatória além do que já consta dos autos.
2. Mérito: Na hipótese, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram, de forma contundente, o ato ilícito praticado pelo réu, bem como sua culpa e o nexo causal com os danos experimentados pelos autores em face do falecimento do esposo da primeira autora e pai dos demais autores, decorrente do acidente de trânsito em que se envolveu. 2.1. O laudo do Instituto de Criminalística, produzido por profissional equidistante do interesse das partes, atesta que a requerida trafegava em velocidade superior ao permitido no local, não tendo o réu conseguido afastar as conclusões do perito (art. 373, inc. II, do CPC). 2.2. Há culpa do motorista réu no acidente de trânsito, acarretando-lhe a responsabilidade civil de indenizar os danos morais e materiais causados aos autores (art. 186 e 927 do Código Civil), por não observar os necessários cuidados e atenção exigidos ao homem comum.
3. O dano moral emerge induvidoso, na medida em que a esposa e os filhos perderam o marido e pai, respectivamente, de forma prematura e abrupta, a justificar a indenização extracontratual. 3.1. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. 3.2. Mantém-se a quantia fixada na sentença, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor (totalizando R$150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), em observância às peculiaridades do caso em concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.
4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por morte de familiar deve ser limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima fatal, vez que possível presumir que 1/3 (um terço) deles eram destinados ao próprio sustento do falecido. 4.1. No caso, a presunção de dependência econômica da esposa foi afastada por ser servidora pública, percebendo valor suficiente para sua manutenção. 4.2. A pensão mensal de filho maior de idade, que percebia valores esporádicos do falecido, não comprova a dependência econômica, ainda mais se não provado que cursa nível superior de escolaridade. 4.3. O filho que além de ser menor de idade e, por isso, ter sido fixada pensão alimentícia firmada em acordo levado ao Poder Judiciário, comprova dependência econômica, ainda mais se também demonstrada a matrícula em curso de nível superior em instituição privada. O fato superveniente referente à aprovação em outro curso de nível superior em instituição pública não elide, por si só, a obrigação de o réu arcar com a pensão mensal, sobretudo se não demonstrado sequer que o curso superior promovido por instituição privada deixou de ser cursado pelo filho.
5. No caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados tomando-se por base o valor da condenação. 5.1.“Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas (EDcl no REsp n. 1.514.775/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019).”
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, fixa-se os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.